Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva.
2. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
3. A garantia da ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais, a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas.
4. ORDEM DENEGADA.